Tribunal: TJMT
Processo: 1003148-42.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003148-42.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO DE ANDRADE COSTA - CPF: 050.653.511-80 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MAIARA DE PAULA CARVALHO - CPF: 055.187.241-10 (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), DEIDJAN CARLOS GUEDES - CPF: 039.259.821-32 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO APARECIDO SEBALHOS - CPF: 027.912.531-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE SOUZA MATOS - CPF: 047.513.251-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SOELI SILVA DOS SANTOS - CPF: 017.646.861-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIARA DE PAULA CARVALHO - CPF: 055.187.241-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO –
TRÁFICO DE DROGA
– RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (
1.320,7G DE PASTA BASE DE COCAÍNA E 450G MACONHA
) – ART. 42 DA LEI No. 11.343/06 – INCREMENTO DE 2 (DOIS) ANOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

No crime de Tráfico de droga
“(...) A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (...)”
(AgRg no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022). Tratando-se de
1.320,7g de pasta base de cocaína e 450g maconha,
é aceitável a exasperação da pena basilar em 2 anos acima do mínimo legal, levando em consideração a pena mínima e máxima cominada ao delito (5 a 15 anos de reclusão).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Diego de Andrade Costa
, contra a sentença anexada sob Id. 118015518, em que foi condenado como autor do crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, Lei no 11.343/06), à pena de
7 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de

540 dias-multa
.

Em suas razões recursais, almejou a fixação da
pena-base no mínimo
legal (Id. 121577489).

As contrarrazões ministeriais foram no sentido do
des
provimento
do apelo (Id. 122873450);
igualmente
em parecer, a PGJ, conforme sumário que segue (Id. 123445968):

“Acusado condenado nas penas do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado – A defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal – Alegação improcedente – Pena-base – Fundamentação idônea – Incabível a fixação da pena-base no mínimo legal – A existência de, ao menos, uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação acima do mínimo legal – Pelo desprovimento.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em data não especificada, mas até o dia 28.1.2021,
Diego de Andrade Costa
e
Maiara de Paula Carvalho
, além de outras pessoas não identificadas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos, teriam integrado, pessoalmente, organização criminosa.

Nessas mesmas circunstâncias, em Sinop/MT, eles teriam se associado para o fim de praticar, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas.

Além do mais, no dia 28.1.2021, por volta das 18h20min., na Rua França, no 345, Menino Jesus I, Sinop/MT,
Diego
e
Maiara
traziam consigo e tinham em depósito, 55 porções de pasta base de cocaína com peso total de 1.320,7g; 1 porção de maconha pesando 450 g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após a regular instrução criminal, o Juízo de 1o grau
absolveu

Maiara
de todas as imputações que lhe foram atribuídas;
absolveu

Diego
da autoria dos crimes de
A
ssociação para o tráfico (art. 35, Lei no11.343/06) e Integrar organização criminosa (art. 2o, caput, Lei no 12.850/13), mas o
condenou

como autor do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei no 11.343/06), à pena de 7 anos de reclusão, em regime
fechado
, e pagamento de
540 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, a defesa de
Diego
pleiteou que sua pena-base seja fixada no mínimo legal
.

Nota-se que o magistrado
a quo
considerou como prejudicial ao apelante, tão somente, as circunstâncias do crime, tendo em vista que foram apreendidas 19 pedras de pasta base de cocaína pesando 771,4g; 36 porções dessa mesma substância entorpecente, com massa bruta de 549,3g; além de 1 porção de 450g de maconha (quantidade e natureza das drogas).

Portanto, diante da elevada quantidade de drogas (mais de um quilo de pasta base de cocaína e quase meio quilo de maconha), além da sua natureza (variedade), é perfeitamente possível a exasperação da pena basilar acima do mínimo previsto em Lei, sem que isso acarrete qualquer
bis in idem
na dosimetria penal do réu, mormente porque a quantidade e natureza da droga não serviram para elevar (ou impedir a redução) da pena do réu em outra fase dosimétrica.

A propósito, sobre a matéria, é esse o entendimento do STJ:

“(...) A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (...)” (AgRg no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

No que concerne ao
quantum
de exasperação da pena basilar, cediço que
“(...) Consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. (...)”
(HC 364.577/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016).

A propósito, sobre essa matéria, destaco entendimento do STJ:

“(...) Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). (...)” (AgRg no HC 679.221/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

Dito isso, entendo que a exasperação da pena basilar do apelante não merece reparos, pois, a elevação da pena-base em
2 anos acima do mínimo legal
, em razão da quantidade expressiva da droga e sua variedade (1.320,7g de pasta base de cocaína e 450g de maconha), mostra-se proporcional e adequado.

Em caso semelhante, o STJ já decidiu:

”(...) Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 2 anos de reclusão com fundamento na natureza, na variedade e na quantidade dos entorpecentes apreendidos - 1 porção de crack (988,41g) e 4 porções de cocaína (1.543,03g) -, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), e a preponderância de tais circunstâncias conforme estabelece o art. 42 da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 553.106/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 16/04/2020)

Até mesmo porque, a aferição do
quantum
de exasperação da pena-base não se reduz à mero cálculo matemático, mas da atenta análise das peculiaridades do caso concreto a ser realizada pelo julgador, no exercício da sua discricionariedade vinculada.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado desta Corte:

“(...) Irreparáveis as exasperações das penas-bases com fundamento na quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, conforme exegese do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, sem olvidar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não constitui uma operação aritmética com pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra de cada uma delas e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão dos fatos-crimes; (...)” (N.U 1005679-15.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Diante de tais razões, em
consonância
com

o parecer ministerial,
nego
provimento

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022